Tribunal: TJDFT
Processo: 0725587-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725587-45.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON ALBUQUERQUE MARTINS DE VASCONCELOS, SILVIA BARBOSA ALBUQUERQUE MARTINS AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFERSON ALBUQUERQUE MARTINS DE VASCONCELOS e SILVIA BARBOSA ALBUQUERQUE MARTINS contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0709840-92.2022.8.07.0020, proposta pelos agravantes em desfavor da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130796517 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelos agravantes ao fundamento de que a parte interessada não acostou documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. No agravo de instrumento interposto, os agravantes alegam, em síntese, que o primeiro agravante é dependente da segunda agravante, não exercendo nenhuma atividade remunerada, apenas estudando para concursos públicos há alguns anos. Já a segunda agravante, sustenta que em razão de graves problemas de saúde foi afastada do trabalho e está recebendo auxílio do INSS – Instituto Nacional do Seguro Nacional, não auferindo mais os rendimentos provenientes da POUPEX, necessitando, assim, da concessão do benefício da justiça gratuita. Ao final, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteiam a revisão da r. decisão agravada para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que os agravantes juntaram aos autos declarações de hipossuficiência, declaração de imposto de renda do ano base 2021 ( com rendimentos da Associação de Poupança e Empréstimo Poupex), extratos bancários e outros comprovantes de despesas familiares, documentos inaptos para comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. No sentido de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e não vincula o magistrado, é oportuno colacionar os arestos emanados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1 . O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 2. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte recorrente aufere renda mensal suficiente para arcar com as despesas processuais, sem inviabilizar seu próprio sustento, bem como seus gastos mensais ordinários revelam-se dentro dos padrões normais, sendo compatíveis com sua condição sócio-econômica. Logo, impõe-se a manutenção do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1437167, 07187431620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação dos agravantes para esclarecer se o benefício recebido junto ao INSS se refere ao desligamento da segunda agravante da Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, e se além do referido benefício previdenciário a segunda agravante percebe rendimento perante a Secretaria de Estado de Educação; bem como para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos os extratos bancários atualizados (também do primeiro agravante), contracheque da SEE/DF do mês de julho e documentos comprobatórios dos alegados problemas de saúde da agravante, do desligamento da Poupex, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 às 19:06:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora